Tribunal: CARF
Processo: 13899.001368/2006-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DE RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados como saldo de recursos de um ano-calendário para o subsequente os valores consignados em declaração de bens apresentada antes do início do procedimento fiscal e/ou com existência comprovada pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.001368/2006-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.478 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
JOAO JUERGEN ROBERTO KIRCHGATTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DE RECURSOS
DE EXERCÍCIO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados como saldo de recursos de um ano-
calendário para o subsequente os valores consignados em declaração de bens
apresentada antes do início do procedimento fiscal e/ou com existência
comprovada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária
.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 17-29.170,
proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II (SP) DRJ/SPOII (e-fls. 188/201) que manteve parcialmente o auto-de-infração (e-fls.
100/105).
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.001368/2006-73
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.478 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13899.001368/2006-73

(...)
2. Tendo sido cientificado da autuação em 10/01/2007(fls. 164), o impugnante
apresentou sua defesa, fls. 112/144, em 09/02/2007, acompanhada dos documentos de
fls. 146/183, por intermédio de procurador qualificado em fls. 146, com os argumentos
que passamos a relatar em síntese e na ordem na qual aparecem naquele documento.
(...)
2.2. Argumenta que, antes mesmo de comprovar a origem lícita do rendimento
relacionado à operação aqui tratada, cumpre demonstrar a inexistência de duas rendas
diversas, como entendido pela fiscalização, que considerou haver duas
movimentações/operações no exterior, as quais teriam por objeto rendas diversas,
desconsiderando qualquer vinculação entre elas. Contudo, esse entendimento não pode
prosperar, pois se trata da mesma renda, como se demonstrará a seguir.
2.2.1. O impugnante procedeu à abertura da conta corrente n° 81.70290 junto ao
Citibank (Miami) e na data de 18/10/2000 efetuou o depósito de US$ 39.150,00(trinta
e nove mil, cento e cinquenta dólares americanos), conforme doc. n° O4, equivalentes
a R$ 73.582,43 que o impugnante detinha em seu poder. Por se tratar de depósito
inicial foi-lhe cobrada uma tarifa bancária de US$10, de modo que o saldo inicial da
referida conta foi de US$ 39.140,00, o qual se encontrava sujeito à incidência de
aplicação (juros), o que, por consequência, ensejou a variação do saldo lá depositado,
durante o período que lá permaneceu, ou seja, até a data de 27/1 1/2001 , data em que
se deu o encerramento dessa conta corrente.
2.2.2. Dessa forma, o impugnante detinha em 27/11/2001 o montante de US$
41.175,00 em sua conta corrente acima descrita, decorrente do saldo inicial de US$
39.140,00 acrescidos do rendimento de US$ 2.035,00. Nota-se, portanto, que não há
que se falar na existência de duas rendas/rendimentos diversos! Trata-se de uma única
renda (no valor de US$ 39.150,00) a qual sujeitou-se à incidência de juros/aplicação
(no período de 18/10/00 a 27/11/01), acarretando sua variação, de modo que passou de
US$ 39.150,00 para US$ 41.175,00.
Ocorre que o impugnante resolveu encerrar sua conta corrente n° 8170290 junto
ao Citibank (Miami), na data de 27/ 1 1/2001, e requereu via formulário próprio (doc.
n° 05) - a transferência do numerário existente na supra citada conta corrente para a
instituição financeira denominada Chase Manhattan Bank, sendo que na referida
transferência foi-lhe cobrada a taxa bancária de US$ 30,00, resultando no saldo
transferido de US$ 41.145,00.
(...)
2.2.4. Desse modo, resta evidente o equívoco incorrido pelo Auto de Infração
em comento, na medida em que sugere a existência de 02 rendas / rendimentos
diversos, tributando indevidamente ambos os valores (valor depositado no Citibank
Miami e o valor dele transferido para o Chase Manhattan Bank), devendo ser julgado
insubsistente.
2.3. Demonstrada a existência de uma única renda, cumpre agora demonstrar de
forma inquestionável a origem de sua renda em 18/10/200, qual seja, a data em que foi
efetivado, o depósito correspondente a US$ 39,l50.00, junto ao Citibank-Miami, a fim
de que não haja dúvida sobre a licitude de sua origem.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.478 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13899.001368/2006-73

2.3.1. O impugnante é sócio da empresa Reprotecnica Indústria e Produtos
Gráficos Ltda. e dela recebe rendimentos tributados, bem como recebe proventos de
aposentadoria, o que foi devidamente declarado na sua DAA referente ao ano-
calendário 2000(doc. n° 06). Ademais, dispunha de R$ 52.000, 00 em seu poder desde
o ano-calendário de 1999, valor esse que passou a R$ 73.000,00 no ano-calendário de
2000, montante correspondente ao valor depositado na conta no exterior.
2.3.2. Entende, então, que restou demonstrada a existência de apenas uma única
renda, a qual tem sua origem lícita e não sujeita á nova tributação (já que foi
devidamente declarada pelo impugnante).
2.3.4. No tocante ao rendimento auferido na indicada conta corrente n° 81
70290 (US$ 2.035,00), não obstante a incidência de tributo na origem (EUA), dada a
falta de documentação comprovante o impugnante promoveu o recolhimento do
imposto de renda incidente sobre tal importância (ganho de capital), nos termos da IN
SRF n° 118/00, conforme DARF comprobatória (doc. 07).
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Do Acréscimo Patrimonial A Descoberto
5. O lançamento com base em acréscimo patrimonial está previsto no próprio
Código Tributário Nacional em seu artigo 43, inciso II. Posteriormente, em 1988, a
Lei 7.713, no artigo 3°, § 1° preceituou que constituem rendimento bruto os proventos
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados:
(...)
5.2.1. Com base, então, nos elementos comprobatórios apresentados,
reelaboramos o quadro demonstrativo da evolução patrimonial do ano-calendário
2000, como segue: a) serão considerados como recursos/origem no mês, os valores
líquidos tributáveis auferidos pelo contribuinte, referentes a trabalho assalariado e não
assalariado, constantes de Dirf e DAA, rendimentos isentos e não tributáveis, e
rendimentos tributados exclusivamente na fonte; e b) serão considerados como
dispêndios/aplicações no mês, as deduções pleiteadas e comprovadas na DIRPF, os
impostos e taxas pagos pelo contribuinte e aplicação financeira no exterior em outubro
de 2000, no valor de R$ 73.737,35.
5.2.2. Assim, constata-se que houve acréscimo patrimonial a descoberto no mês
de outubro de 2000, no valor de R$ 227,40, e no mês de dezembro de 2000, no valor
de R$ 33.072,61, evidenciando um excesso de dispêndios/aplicações sobre
origens/recursos, não respaldado por rendimentos declarados, menor que o apurado no
lançamento fiscal, ensejando a revisão do crédito tributário lançado, como segue:
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 211/221), o recorrente, basicamente, se
insurge contra a decisão de piso e reitera seus argumentos a fim de ver provido o seu recurso.
É o relatório.

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.478 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13899.001368/2006-73

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em Julgamento
A matéria em julgamento no presente recurso voluntário é a omissão de
rendimentos em função de variação patrimonial a descoberto no valor total de R$ 33.300,01
Mérito
O recorrente, em síntese, alega que não obstante a clareza dos documentos
acostados à defesa, especialmente, no que se refere à existência de saldo credor de períodos
anteriores, o julgador houve por bem manter parte do lançamento por ter supostamente
constatado que, mesmo após extirpado os valores relativos a inexistente segunda remessa ao
exterior, restou saldo de movimentação patrimonial a descoberto. Assevera que, em momento
algum foram considerados os valores relativos ao saldo disponível em 31 de dezembro de 1999 e
que, inclusive, supera a suposta variação patrimonial em descoberto.
Assevera que consta em sua Declaração de Ajuste Anual, referente ao ano-
calendário de 2000, reservas no montante de R$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais). Diante
disso, é evidente que não há que se falar em falta de lastro a amparar a movimentação
patrimonial apurada no decorrer do ano-calendário de 2.000, restando evidente que não houve
acréscimo patrimonial a descoberto, conforme apontado, sendo que os cálculos elaborados pelos
julgadores de piso deixaram de considerar o referido montante, valor suficiente a anular
totalmente a suposta movimentação a descoberto.
A tributação do Acréscimo Patrimonial a Descoberto - APD tem sua previsão
legal contida no §1o do art 3o da Lei no 7.713/88 e no Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999), em seus artigos 55, XIII, 806 e 807, in verbis:
Lei no 7.713/88
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Decreto 3.000/99
Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 7.713/88, art. 3°);
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.478 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13899.001368/2006-73

(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
(...)
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor dos
rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação das
alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.
(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio. (Lei n° 4.069/1962, art. 51, § 1°).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. (Lei n° 4.069/1962, art. 52)
No caso desta lide, o recorrente se insurge contra a análise do julgador a quo por
não ter considerado o saldo patrimonial disponível no mês de dezembro de 1999, declarado em
sua DIRPF (e-fls. 13 e 181).
Por outro lado, não traz aos autos nenhum documento que comprove de fato a
existência de saldo daqueles valores consignados em sua declaração, a meu ver não se
desincumbindo do ônus probatório.
Para que os recursos disponíveis em moeda ao final do ano-calendário
constituam-se lastro para eventuais acréscimos patrimoniais no ano imediatamente seguinte, os
mesmos devem constar de maneira precisa na Declaração de Bens e Direitos da declaração de
ajuste anual (DAA) do ano-calendário e, cumulativamente, como todos os dados ali declarados,
ter a sua origem devidamente comprovada mediante documentos hábeis e idôneos.
Este vem sendo o posicionamento reiterado deste Conselho, a qual me filio, para
exemplificar cito alguns julgados, neste sentido:
Acórdãos no 9202-01.960, 2102-002.278, 2201-005.229
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO
SALDO
DE
RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
Somente podem ser considerados como saldo de recursos de um ano-
calendário para o subsequente os valores consignados em declaração de bens
apresentada antes do início do procedimento fiscal e/ou com existência
comprovada pelo contribuinte.
Acórdão 2802-01.266
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.478 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13899.001368/2006-73

ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
RECURSOS
DE
ANO
ANTERIOR.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva. A manutenção de recursos de ano anterior deve
estar devidamente comprovada.
Por todo o exposto, acompanho o entendimento do julgamento de piso, não
acatando estes valores em sua variação patrimonial do ano subsequente.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital